Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXI e LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Edilson Delfino de Lima, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.
Expôs-se, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25 de setembro de 2021, por decisão tarifada de desfundamentada prolatada pela autoridade apontada como coatora.
Alegou-se que foi preso preventivamente nos autos da Ação Penal no: 0003147-62.2004.8.11.0050-pje, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, ante conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a qual reputa como carente de fundamentação.
Asseverou-se a ausência de contemporaneidade entre as acusações formuladas e o decreto de prisão preventiva, pois o crime imputado ao paciente teria ocorrido no ano de 2004 e o decreto segregatório emanado no ano de 2018, sem qualquer indicação de dado novo a revelar a imprescindibilidade da custódia cautelar.
Noutro ponto, aduziu as condições pessoais do beneficiário, bem como que não se encontrava foragido, pois, no seu entender, quem se encontra foragido não promove atualizações cadastrais, tais como título de eleitor, CTPS e cadastros sociais.
Ainda, que o paciente em nenhum momento mostrou inclinação à fuga do distrito da culpa e não há qualquer indício de que exercer o seu sagrado direito de defesa em liberdade coloque em risco a aplicação da lei penal, a integridade física da suposta “vítima” ou testemunhas ou traga qualquer prejuízo à instrução criminal.
Afirmou-se que o paciente está segregado preventivamente há mais de 07 (sete) meses, sem que sequer tenha iniciado a instrução criminal, restando desproporcional e irrazoável, bem como demonstraria o excesso de prazo para a formação da culpa.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outra cautelar (id. 126341191). Juntou documentos.
A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 126611666.
O beneficiário peticionou requerendo a juntada integral dos autos, bem como assevera que passados mais de 07 (sete) dias da solicitação de informações a autoridade apontada como coatora, até a presente data a autoridade judicial não se manifestou, o que, no seu entender, confirmar as alegações de excesso de prazo contidas no writ. Assim, ao final, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Edilson Delfino de Lima, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Observa-se dos autos que, em tese, o delito teria ocorrido na Comarca de Campo Novo do Parecis, sendo que em 29 de junho de 2018, decretou a prisão preventiva do beneficiário, em virtude da suposta fuga do beneficiário.
Por outro lado, o paciente foi preso na Comarca de Rio Branco, em 26 de setembro de 2021, sendo comunicado a mencionada prisão ao juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis em 29 de setembro de 2021.
Assim, necessário a expedição de carta precatória para citação e intimação do paciente, bem como diante da inércia do defensor constituído, foi determinado a intimação pessoal do beneficiário para constituir novo patrono (id. 127608157, p. 88), para que apresente as alegações finais, em 15 de fevereiro de 2022. Entretanto, mesmo após a constituição de novo defensor, não houve a apresentação da mencionada defesa.
Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.
In casu, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, inclusive a intimação pessoal do paciente quanto a inércia do seu defensor constituído, oportunizando a constituição de novo patrono para a apresentação das alegações finais (id. 127608157, p. 88), sendo intimado em 21 de fevereiro de 2022. Contudo, até a presente data não foi anexada as alegações finais.
Desta forma, não há, a priori, desídia ou indolência judiciária que caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva.
Por fim, não há nenhum fato novo suscitado pelo paciente neste momento processual, ou seja, somente reafirmou o excesso de prazo para formação da culpa.
Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, e diante da ausência dos pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da medida liminar, indefiro o pedido de reconsideração da liminar, restando o lado sumaríssimo deste habeas corpus, com o efetivo exercício da competência do Órgão Colegiado.
Ainda, considerando que a autoridade apontada como coatora não prestou as informações solicitadas anteriormente, colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões segregatórias e da denúncia, bem como a cronologia do feito, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre pena de encaminhamento a Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.